Tribunal: TRF3
Processo: 5018622-80.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
327/907)

5018622-80.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018622-80.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REFORMADORAS DE PNEUS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OLIMPIO JOSE FERREIRA RODRIGUES - SP261118-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME DE BRITO LARA ROMEO - SP488131-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E DESCONTOS EFETUADOS DO EMPREGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.174/STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se buscava excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal os valores relativos a vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, bem como os descontos efetuados dos empregados a esses títulos, com suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas e à aplicação imediata do Tema 1.174/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e pela aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.174/STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando apreciar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018622-80.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REFORMADORAS DE PNEUS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OLIMPIO JOSE FERREIRA RODRIGUES - SP261118-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME DE BRITO LARA ROMEO - SP488131-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REFORMADORAS DE PNEUS DO ESTADO DE SAO PAULO contra o acórdão de ID 346295676, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. DESCONTOS EFETUADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.174/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pleiteava a exclusão do vale-alimentação (in natura, por cesta básica, em ticket ou espécie), vale-transporte, assistência médica e odontológica, bem como dos descontos efetuados a título de tais verbas, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, com suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal em mandado de segurança; (ii) estabelecer se a decisão proferida no Tema 1.174/STJ tem aplicação imediata, ainda que sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, exige risco de dano grave ou de difícil reparação, além de probabilidade de provimento do recurso.

Os recolhimentos da contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas vêm ocorrendo há longa data, inexistindo perigo de dano irreparável que justifique a medida liminar.

O STJ, no julgamento do REsp no 2005029/SC (Tema 1.174), fixou a tese de que as parcelas relativas a vale-transporte, vale-alimentação/refeição, plano de assistência à saúde, IRRF e contribuição previdenciária descontada dos empregados não alteram o conceito de salário-contribuição, razão pela qual integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e de terceiros.

As decisões proferidas em recursos repetitivos (art. 927, III, CPC) possuem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado, afastando a plausibilidade do direito alegado.

Rejeita-se a alegação da agravante quanto à pendência de trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão de liminar em mandado de segurança que objetiva suspender exigibilidade de crédito tributário.

O julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (art. 927, III, CPC) possui aplicação imediata, ainda que não transitado em julgado.

As verbas de vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, bem como os descontos de IRRF e contribuição previdenciária do empregado, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições de terceiros, conforme Tema 1.174/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, III, 300, 995, parágrafo único, 1.019, II, e 927, III; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2005029/SC, Tema 1.174, 1a Seção, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.04.2023.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos ou obscuros no acórdão, que teria adotado entendimento não relacionado ao julgamento efetuado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos sobre a incidência da contribuição previdenciária e que existiriam decisões desta Corte entendendo pela não incidência sobre parcelas custeadas pelo empregador.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, para autorizar aos associados da agravante a apuração de contribuição previdenciária sem a inclusão do vale-alimentação (fornecido in natura, por cesta básica, em ticket ou espécie), vale-transporte, sobre a assistência médica e odontológica, e dos descontos efetuados a título de tais verbas do salário do empregado, suspendendo-se a exigibilidade dos respectivos créditos tributários. (...) Não há, de fato, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar, na medida em que os associados da agravante veem recolhendo a contribuição previdenciária sobre as referidas verbas desde longa data. É possível, pois, aguardar o regular desfecho do mandado de segurança. Destaco, ainda, que foi fixada a seguinte tese no Tema/STJ n. 1.174 (REsp no 2005029 / SC): As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Com isto, fica afastada, também, a plausibilidade do direito em relação a parte do pedido formulado no mandado de segurança. (...)”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Por fim, anota-se que o acórdão assentou a ausência de perigo de dano considerando que os associados da impetrante veem recolhendo a contribuição previdenciária sobre as referidas verbas desde longa data, sendo possível, aguardar o regular desfecho do mandado de segurança e que o fundamento adotado no Tema 1174 do STJ indica a ausência de plausibilidade do direito alegado pela recorrente.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E DESCONTOS EFETUADOS DO EMPREGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.174/STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se buscava excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal os valores relativos a vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, bem como os descontos efetuados dos empregados a esses títulos, com suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas e à aplicação imediata do Tema 1.174/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e pela aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.174/STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando apreciar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão